Tribunal: TJDFT
Processo: 0731747-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCONGRUÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR E OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NULIDADE RECONHECIDA.
1. A causa de pedir e o pedido formulados pelo agravante se fundamentam na alegada nulidade e inconsistência da cobrança da diferença apurada, e não, na ausência de débitos atuais referentes ao consumo de energia elétrica. Constata-se, portanto, a incongruência entre a causa de pedir apresentada na petição inicial e os fundamentos da decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão anulada.